Tribunal: STJ
Processo: 0825042-49.2016.8.12.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2025-09-03

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679595 - MS (2024
/0235563-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DANIEL SORIANO DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu
agravo interno em razão da aplicação ao caso da Súmula n. 7 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
Documento eletrônico VDA50122763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 91270074-0f75-4e95-9e3f-cbcb2e947766

não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, rejeitar os embargos
26/08/2025
01/09/2025
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Marco Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
02 de setembro de 2025
Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA50122763 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 02/09/2025 14:39:59
Publicação no DJEN/CNJ de 04/09/2025. Código de Controle do Documento: 91270074-0f75-4e95-9e3f-cbcb2e947766

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2679595 - MS (2024
/0235563-0)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE : DANIEL SORIANO DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO
: CREFISA
S/A
CRÉDITO
FINANCIAMENTO
E
INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - MS008125
LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM

RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE VÍCIOS. EMBARGOS
REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos a acórdão que desproveu
agravo interno em razão da aplicação ao caso da Súmula n. 7 do STJ.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se os embargos de
declaração buscam tão somente sanar omissão, obscuridade, contradição
ou erro material no acórdão embargado ou se expressam apenas a
insatisfação com o resultado do julgamento e a pretensão de nova
apreciação da causa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Os embargos de declaração são incabíveis, pois não há omissão,
obscuridade, contradição ou erro material no acórdão embargado.

4. A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica
a oposição de embargos de declaração, que têm finalidade integrativa e
Documento eletrônico VDA48732561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/07/2025 15:41:17
Código de Controle do Documento: 15858ef1-4f8e-4183-afb5-2b7f9ded389e

não se prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento
da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5. Embargos de declaração rejeitados.

"1. Os embargos de declaração são incabíveis
Tese de julgamento:
quando não há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no
julgado embargado. 2. A mera irresignação com o entendimento
adotado não justifica a oposição de embargos de declaração, que não se
prestam à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
causa".
CPC, art. 1.022.
Dispositivos relevantes citados:
STJ, EDcl no AgInt nos EAREsp n.
Jurisprudência relevante citada:
1.623.529/DF, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgados
em 1o/12/2021; STJ, EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl
no AREsp n. 1.571.819/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis
Moura, Corte Especial, julgados em
.
25/8/2020
RELATÓRIO
DANIEL SORIANO DA SILVA opõe embargos de declaração ao
acórdão assim ementado (fls. 696-697):

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. VALORAÇÃO DE PROVAS. SÚMULA N. 7 DO STJ.
AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento ao agravo
emrecurso especial, sustentando que não há necessidade de reexame de matéria
fática,mas apenas de valoração das provas já produzidas.
2. O agravante alega que o laudo pericial foi homologado sem acesso
aosdocumentos necessários, causando prejuízos, e que a Súmula n. 7 do STJ não se
aplica ao caso, visto que os fatos são incontroversos.
3. O Tribunal de origem concluiu pela validade do laudo pericial,
considerando que todos os documentos necessários estavam presentes e que o
agravante foiinerte ao não apresentar os extratos que comprovassem a quitação do
débito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a decisão agravada deve
serreformada com base na valoração das provas já produzidas, sem necessidade de
reexame de matéria fática, e se a Súmula n. 7 do STJ é aplicável ao caso.
Documento eletrônico VDA48732561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/07/2025 15:41:17
Código de Controle do Documento: 15858ef1-4f8e-4183-afb5-2b7f9ded389e

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A decisão agravada deve ser mantida, pois o Tribunal de origem,
instânciasoberana na análise do conjunto fático-probatório, concluiu pela validade
do laudopericial e pela inércia do agravante em apresentar documentos necessários.
6. A Súmula n. 7 do STJ impede o conhecimento do recurso especial
peladivergência jurisprudencial, pois a análise do conjunto fático-probatório dos
autos é inviável nesta instância recursal.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo desprovido.
Tese de julgamento: "1. A instância superior não pode reexaminar o
conjuntofático-probatório dos autos, conforme Súmula n. 7 do STJ."

Em suas razões, a parte embargante sustenta que a decisão embargada
aplicou indevidamente a Súmula n. 7 do STJ, visto que a questão central não
demanda reexame de provas, mas somente a correta aplicação do direito
processual, porquanto o laudo pericial foi homologado sem que o perito fosse
intimado a prestar esclarecimentos sobre impugnações fundamentadas,
configurando cerceamento de defesa e violação aos princípios do contraditório e da
ampla defesa.
Argumenta que a inversão do ônus da prova, prevista no art. 6o, VIII, da
Lei n. 8.078/1990, impõe à instituição financeira o dever de apresentar documentos
necessários à apuração do débito/crédito, porquanto a não apresentação
injustificada de documentos pode levar à presunção de veracidade do cálculo
apresentado pelo credor.
Requer o recebimento dos embargos para que seja esclarecido o ponto
acima suscitado e, em consequência, seja modificado o acórdão.
As contrarrazões aos embargos foram apresentadas às fls. 715-719.
É o relatório.
VOTO
Documento eletrônico VDA48732561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/07/2025 15:41:17
Código de Controle do Documento: 15858ef1-4f8e-4183-afb5-2b7f9ded389e

Nos termos do art. 1.022 do CPC, os embargos de declaração destinam-
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, a parte não aponta omissão ou outro vício passível de
ser sanado pelo STJ em embargos de declaração. Apenas demonstra seu interesse
na reanálise da questão referente ao cerceamento de defesa e ao laudo pericial.
Eis o que consta do acórdão embargado (fl. 700, destaquei):

I - Da violação dos arts. 371, 477, 479 do Código de Processo Civil
No caso em análise, ao deliberar sobre a matéria, o Tribunal de origem,
instância soberana na análise do conjunto fático-probatório dos autos, concluiu que
não há invalidade no laudo pericial, pois foram analisados todos os parâmetros para
a sua elaboração, e considerou que todos os documentos necessários para a
confecção do laudo se encontram presentes no processo.
Além disso, destacou que a agravante foi inerte ao não apresentar os extratos
que comprovassem a quitação do débito com a instituição financeira, suportando as
consequências dessa inércia.

Como visto, o acórdão embargado foi claro ao desprover o agravo
interno, tendo em vista a ausência de necessidade de revolvimento do conjunto
fático-probatório dos autos para a análise da elaboração do laudo pericial, o que é
vedado em recurso especial, e diante da sua inércia em apresentar os extratos
bancários.
Nos embargos de declaração, a parte restringe-se a defender a
ilegalidade na confecção do laudo pericial, o que configuraria cerceamento de
defesa.
Ressalte-se que a mera irresignação da parte embargante com o
entendimento adotado no julgamento do agravo interno não viabiliza a oposição
dos aclaratórios (EDcl no AgInt nos EAREsp n. 1.623.529/DF, relator Ministro Og
Fernandes, Corte Especial, julgados em 1o/12/2021, DJe de
).
15/12/2021
A propósito "o recurso aclaratório possui finalidade integrativa e,
portanto, não se presta à reforma do entendimento aplicado ou ao rejulgamento da
Documento eletrônico VDA48732561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/07/2025 15:41:17
Código de Controle do Documento: 15858ef1-4f8e-4183-afb5-2b7f9ded389e

causa" (EDcl no AgRg no RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp n. 1.571.819
/RJ, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
, DJe de
).
25/8/2020
28/8/2020
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA48732561 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 09/07/2025 15:41:17
Código de Controle do Documento: 15858ef1-4f8e-4183-afb5-2b7f9ded389e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.679.595 / MS
Número Registro: 2024/0235563-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08250424920168120001
0825042492016812000150001
8250424920168120001
825042492016812000150001
Sessão Virtual de
a
26/08/2025
01/09/2025
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : DANIEL SORIANO DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
AGRAVADO
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS : LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : DANIEL SORIANO DA SILVA
ADVOGADO
: JADER EVARISTO TONELLI PEIXER - MS008586
EMBARGADO : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADOS
: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - MT008194A
LAZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - TO004562
LAZARO JOSÉ GOMES JUNIOR - MS008125
Documento eletrônico VDA50098802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:46
Código de Controle do Documento: 627406a6-ddf3-46a0-b2fb-f2d7b661aaa7

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
26/08/2025
01/09/2025
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Marco
Buzzi votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de
Noronha.

Brasília, 01 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50098802 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 02/09/2025 00:40:46
Código de Controle do Documento: 627406a6-ddf3-46a0-b2fb-f2d7b661aaa7